Tribunal: TJDFT
Processo: 0729423-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729423-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: WALMIR FREITAS DE ALMEIDA AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DO CONDOMINIO PARQUE VIVA ESSENCIAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Associação dos Adquirentes do Condomínio Parque Viva Essencial, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que, no mandado de segurança autuado sob o no 0709408-11.2024.8.07.0018, impetrado contra o Distrito Federal, postulando o recálculo do ITBI, para ser apurada com base no valor declarado na escritura de transmissão, aplicou multa por litigância de má-fé por insistir na obtenção de liminar. Preparo em ID 61630537. DECIDO. Examino os pressupostos de admissibilidade. No julgamento do REsp Repetitivo 1.704.520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que (Tema 988): "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". O recorrente impugna a decisão que lhe aplicou a multa de litigância de má-fé, em virtude de conduta temerária ao insistir no deferimento de tutela de urgência já examinada pelo Juízo, bem como no agravo de instrumento 0722131-19.2024.8.07.0000 e indeferida, por ausência de perigo de dano (ID 202167344, processo de origem). Na origem, o pleito do recorrente visa à emissão de 23 guias de recolhimento de ITBI com base no valor declarado pelo contribuinte e subsidiariamente a autorização para realizar o registro de escritura pública sem o prévio recolhimento do imposto (ID 198236258 e 200542496-200542497, processo de origem). O pronunciamento judicial impugnado não se enquadra no rol das decisões que são recorríveis por meio do agravo de instrumento (art. 1.015, CPC). Não se vislumbra a urgência, tampouco se acha evidenciada a inutilidade do julgamento da questão somente em apelação, para autorizar a mitigação do rol taxativo do dispositivo em apreço. Ademais, a questão decidida na fase de conhecimento contra qual não cabe agravo de instrumento, não importa em preclusão (art. 1.009 § 1o, CPC), de modo que pode ser discutida em preliminar de eventual apelação. Dessa forma, ausente a urgência para justificar a mitigação do princípio da taxatividade recursal, o recurso é inadmissível. ANTE O EXPOSTO, não conheço do recurso. Custas, pelo recorrente. Brasília/DF, 17 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (e)